Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra a sentença, a fim de majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo réu. Logo, no interesse exclusivo da advogada do autor, razão pela qual a autuação eletrônica deve ser retificada. À Secretaria da Turma para fazer constar apenas como apelante RENATA PAULA PORRECA ATALLAH (ID 48184612 / 48184253). Após, uma vez que eventual gratuidade de justiça concedida ao demandante não se estende a sua causídica, faculto à recorrente a comprovação dos pressupostos legais para deferimento da justiça gratuita, no prazo de cinco dias, nos termos dos artigos 99, §§ 5o e 7o, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111